Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011263-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA COSTA (AGRAVADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 481.818.621-04 (AGRAVADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENDEREÇAMENTO EQUIVOCADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou agravo de instrumento com fundamento em incompetência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em (i) verificar a adequação do endereçamento do agravo de instrumento e (ii) avaliar se a decisão monocrática violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme alegado pelo agravante.

III. Razões de decidir

3. O recurso foi dirigido a tribunal incompetente, contrariando o art. 1.061 do Código de Processo Civil, que determina o endereçamento do agravo ao tribunal competente.

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inviabiliza o conhecimento do agravo interno, uma vez que os argumentos apresentados foram genéricos, sem demonstrar como os princípios constitucionais foram violados.

5. A decisão agravada observou estritamente os requisitos legais e não apresentou mácula que justificasse sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O recurso de agravo de instrumento dirigido a tribunal incompetente não atende ao disposto no art. 1.061 do Código de Processo Civil e, na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, configura-se a inadmissibilidade do agravo interno, conforme o art. 932, III, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada nos autos nº 0000492-36.2023.8.11.25.0059 – ação proposta por MARIA APARECIDA DA COSTA – em tramite perante a Vara Cível da Comarca de Canindé

de São Francisco /SE -

A presente controvérsia tem origem em demanda proposta por em face de instituição bancária, objetivando discutir débitos realizados em sua conta corrente, sob alegação de desconhecimento da contratação subjacente. O Banco apresentou cópia do contrato com assinatura da autora, que impugnou a autenticidade da rubrica. No curso do feito, foi interposto agravo de instrumento, cuja admissibilidade foi rejeitada pelo Tribunal de origem, com fundamento na incompetência do Tribunal para julgar o recurso, bem como na sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, requerendo o processamento e julgamento do agravo de instrumento originalmente interposto.

Contrarrazões (id.n.º 242229177)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão prolatada nos autos nº 0000492-36.2023.8.11.25.0059 – ação proposta por MARIA APARECIDA DA COSTA – em tramite perante a Vara Cível da Comarca de Canindé

de São Francisco /SE .

Conforme analisado, o agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de atacar decisão proferida nos autos de processo que tramita na
Comarca de Canindé de São Francisco, Estado de Sergipe
, mas, equivocadamente, foi endereçado ao
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, tribunal incompetente para julgar tal recurso.

O art. 1.061 do Código de Processo Civil dispõe, de forma clara, que "o agravo será dirigido ao Tribunal competente". A inadequação do endereçamento constitui vício processual que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Além disso, o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que rejeitou o agravo de instrumento, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos relacionados a princípios constitucionais, sem demonstrar de que forma tais princípios foram efetivamente violados. Essa omissão infringe o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a específica impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, não se verifica qualquer mácula na decisão agravada, que foi proferida em estrita observância às disposições legais aplicáveis.

ISTO POSTO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo na íntegra a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025